Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE PRODUTO DE ORIGEM CRIMINOSA. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. MODALIDADE CULPOSA. NÃO EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI E MOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ART. 5o XLVI DA CR. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. FIXAÇÃO DE PENAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quanto ao crime de receptação, o corréu afirma que comprou a moto adulterada há 3 dias, mas não soube apontar sequer o nome do vendedor, tampouco apresentou qualquer documento da transação, como recibo ou comprovante de pagamento. Ademais, conforme laudos periciais, as duas motos apreendidas foram objeto de adulteração, não se mostrando verossímil que os apelantes estivessem na posse de duas motocicletas adulteradas por mera culpa.

2. No delito de receptação, uma vez sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem lícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu.

3. Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador do veículo, a alegação da utilização dos materiais encontrados na residência, tais como lixadeiras e pinos de marcação alfanuméricos, como material de trabalho do corréu não se mostra verossímil. Os pinos, conforme imagens, guardam perfeita coerência com os utilizados para remarcação de identificação de chassis e motores.

4. Em que pese a alegação em seu depoimento judicial de que a marcação de chassis de moto é realizada por pequenos furos, a utilização dos pinos guarda consonância com a técnica utilizada na marcação de números de blocos de motor, conforme se depreende do laudo pericial.

5. Denota-se, assim, que as ações voluntárias dos réus são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 311, caput, e 180, caput, ambos do CP, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade.

6. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.

7. A Constituição da República assevera que a Lei regulará a individualização da pena (art. 5o, XLVI). Nesse sentido, em que pese o Sistema Penal Brasileiro ter adotado um direito penal do fato, certo é que na fixação da pena, a Lei considera as condições pessoais do autor do fato, ao regular a individualização da pena. Doutrina.

8. Assim, na dosimetria da pena, justificada a aplicação de reprimendas diversas aos apelantes, mesmo diante da mesma hipótese fática.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.